Tribunal: TJPA
Processo: 0001593-51.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001593-51.2017.8.14.0051

APELANTE: MARCELO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, DO CP –
1)
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE VETOR JUDICIAL NEGATIVO QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR.
2)

DECOTE DA
CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE REFERENTE À REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA –
ANTERIOR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR
CONTRAVENÇÃO
PENAL
.
3
)
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, EM SUA MAIORIA FAVORÁVEIS AO APELANTE, E O
QUANTUM
DE PENA DEFINITIVO FIXADO AO MESMO, QUE AUTORIZAM A MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO.

4)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, AFASTANDO-SE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E, POR CONSEQUÊNCIA, MODIFICADO O REGIME INICIAL PARA O ABERTO, BEM COMO
SUBSTITUÍDA A PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

1.

Reavaliando-se as

circunstâncias judiciais do art. 59, do CP,

vê-se que o recorrente ostenta maus antecedentes, o que, por si só, justifica a exasperação da sanção basilar acima do mínimo legal.

2.
Nos termos do art. 63, do CP,

condenação definitiva por contravenção penal não gera reincidência, devendo ser
afastada a aludida agravante, bem como sua compensação com a atenuante da confissão, restando a reprimenda definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3.

O
quantum
de pena definitivo fixado ao apelante autoriza a modificação do regime inicial de cumprimento da pena corporal para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, CP
.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a reincidência, redimensionando a reprimenda para 01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e por consequência, modificar o regime inicial para o aberto, bem como
substituir a pena corporal por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução penal
. Decisão unânime.

Vistos,
etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
para afastar a agravante da reincidência, redimensionando-se a reprimenda para 01 (um) ano e 06 (seis) meses, e por consequência, modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto
,
bem como
substituir a pena corporal por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução penal,
n
os termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por MARCELO FERREIRA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo à época do fato delituoso, por infração ao art. 155, do CP.

Em razões recursais, pugna o
apelante,
em síntese, a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como seja afastada a circunstância agravante da reincidência, pois baseada em condenação transitada em julgado de contravenção penal, e, consequentemente, modificado o regime prisional a si imposto para o aberto.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, sendo que nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que
“
no dia 23/11/2016, por volta das 16h, o denunciado Marcelo Ferreira subtraiu uma Televisão, marca Philco HD 21 Polegadas, cor preta, da residência da vítima Leone de Jesus Cordeiro Sagica, na Alameda 35, n° 46, Bairro Aeroporto Velho, nesta cidade, tendo sido filmado pelas câmeras do circuito de segurança da casa da cunhada do ofendido durante toda sua ação.

Segundo o apurado, o denunciado aproveitou-se do descuido do filho da vítima, que havia saído para comprar pão nas proximidades, bateu palmas na frente da casa e, verificando que a porta se encontrava apenas encostada, adentrou o imóvel e de lá subtraiu o televisor, levando-o dentro de uma sacola.

Consta dos autos, ainda, que o acusado chegou a ser surpreendido pelo filho do ofendido, e indagou se morava algum Fabiano naquele imóvel. Desconfiado, o infante questionou a avó sobre o fato, que disse nada saber, e em seguida deram falta do aparelho de televisão.

Constatado o furto, a vítima resolveu divulgar na imprensa local as imagens do sistema de monitoramento da casa vizinha, que havia captado o suspeito, e partir daí receberam informações da identidade do criminoso, conhecido como "jambinho", contumaz na prática de ilícitos.”

Pugna o
apelante,
em síntese, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem como seja afastada a circunstância agravante da reincidência, pois baseada em condenação transitada em julgado de contravenção penal, e, consequentemente, modificado o regime prisional a si imposto para o aberto.

No que diz respeito à pena-base fixada ao apelante, em que pese o equívoco realizado pelo juiz
a quo
, reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se que o recorrente ostenta maus antecedentes, tendo em vista a condenação por crime cometido em data anterior aos fatos, nos autos n° 0009054-16.2013.8.14.0051, transitada em julgado em 10/11/2017, antes do édito condenatório, o que, por si só, justifica o
quantum
fixado em 02 (dois) anos de reclusão.

Presente a circunstância atenuante da confissão, o juiz
a quo
a compensou com a agravante da reincidência, por serem ambas circunstâncias preponderantes, nos termos do art. 67, do CP.

Todavia, observa-se que o magistrado de primeiro grau laborou em equívoco, pois aplicou a aludida agravante com base em
condenação transitada em julgado de contravenção penal (proc. n.º
0003549-80.2014.8.14.0351)
, o que não é possível,
nos termos do art. 63, do CP,
revelando-se procedente o pleito neste aspecto, motivo pelo qual afasta-se a agravante em questão,
ressaltando-se, que embora o apelante ostente outras condenações com trânsito em julgado (ID 6618962, pág. 8 e 6618963 – pág. 1), não se constata serem anteriores à data do fato delituoso apurado nos presentes autos.

Logo, presente a atenuante da confissão, reduz-se
a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão, a qual resta definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, não havendo causa de diminuição e aumento de pena.

Por consequência, uma vez decotada a agravante da reincidência, a aplicação de regime inicial mais gravoso não deve prevalecer. Logo,
readéqua-se o regime inicial de cumprimento da pena corporal imposta ao apelante para o aberto
, nos termos do art. 33, §§ 2º, “c”, tendo em vista que o
quantum
da pena definitiva aplicada permite a fixação do aludido regime.

Demais disso, tendo havido o decote da reincidência, mostra-se possível a
substituição da pena privativa de liberdade por privativa de direitos
, o que faço nos termos do art. 44, §2º, do CP,
substituindo-a por duas penas restritivas de direito
, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

No tocante à sanção pecuniária, o magistrado
a quo
a fixou em 10 (dez) dias-multa, sem observar o sistema trifásico, pois deixou de exasperá-la em face da presença de circunstância judicial negativa, como o fez em relação à pena privativa de liberdade,
todavia deixo de proceder a correção de ofício
, em observância ao princípio
non reformatio in pejus
, restando
definitiva e inalterada em 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Por todo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para afastar a reincidência, redimensionando-se a reprimenda em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e por consequência, modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, bem como
substituir a pena corporal por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução penal
.

É como voto.

Belém, 05/03/2024